Tribunal: CARF
Processo: 10660.720227/2013-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 11/12/2012
PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO. COFINS-IMPORTAÇÃO. ICMS NA BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE.
É inconstitucional a inclusão do ICMS e das próprias contribuições na base de cálculo do PIS/COFINS incidentes sobre importações, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal - STF no julgamento do Recurso Extraordinário 559.937, vinculante à administração pública.
LAUDOS E PERÍCIAS. DESNECESSIDADE
A utilização de laudos técnicos em autuações realizadas para promover a reclassificação fiscal de mercadorias não é obrigatória em todas as situações, mas apenas naquelas em que a autoridade administrativa entende serem necessárias.
GARRAFA TÉRMICA SEM TAMPA EXTERNA. PRODUTO INCOMPLETO OU INACABADO. CLASSIFICADO COMO ARTIGO COMPLETO. RGI 2 A.
A importação de garrafas térmicas sem tampa externa deve ser classificada como garrafa térmica. A referência a um artigo abrange esse artigo mesmo incompleto ou inacabado, desde que apresente, no estado em que se encontra, as características essenciais do artigo completo ou acabado.
REVISÃO ADUANEIRA. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. NÃO CONFIGURADA.
Para que haja mudança de critério jurídico é imprescindível que a autoridade fiscal tenha adotado um critério jurídico anterior, mediante lançamento de ofício, realizado contra o mesmo sujeito passivo, o que não ocorreu no presente caso. Não tendo sido efetuado lançamento de ofício no curso da conferência aduaneira, o lançamento efetuado em sede de revisão aduaneira não caracteriza revisão de ofício que dê ensejo à possibilidade de alteração de critério jurídico a que se refere o art. 146 do CTN.
MULTA. TRATAMENTO ADMINISTRATIVO DAS IMPORTAÇÕES. FALTA DE LICENÇA DE IMPORTAÇÃO. PENALIDADE. CABIMENTO
É cabível a multa por falta de Licença para Importação (LI) quando resta demonstrado que a mercadoria efetivamente importada estava sujeita a licenciamento no órgão competente para apresentação tempestiva por ocasião do despacho aduaneiro, mas deixou de fazê-lo, em razão da não indicação do código devido de NCM.
MULTA. CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA. APLICABILIDADE.
Aplica-se a multa proporcional de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria classificada incorretamente na NCM, tipificada no artigo 84 da Medida Provisória n. 2.15835, de 2001. Súmula CARF no 161.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.720227/2013-88
ACÓRDÃO
3301-014.147 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOBRAL INVICTA SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 11/12/2012
PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO. COFINS-IMPORTAÇÃO. ICMS NA BASE DE
CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE.
É inconstitucional a inclusão do ICMS e das próprias contribuições na base
de cálculo do PIS/COFINS incidentes sobre importações, nos termos da
decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal - STF no julgamento do
Recurso Extraordinário 559.937, vinculante à administração pública.
LAUDOS E PERÍCIAS. DESNECESSIDADE
A utilização de laudos técnicos em autuações realizadas para promover a
reclassificação fiscal de mercadorias não é obrigatória em todas as
situações, mas apenas naquelas em que a autoridade administrativa
entende serem necessárias.
GARRAFA TÉRMICA SEM TAMPA EXTERNA. PRODUTO INCOMPLETO OU
INACABADO. CLASSIFICADO COMO ARTIGO COMPLETO. RGI 2 A.
A importação de garrafas térmicas sem tampa externa deve ser classificada
como garrafa térmica. A referência a um artigo abrange esse artigo mesmo
incompleto ou inacabado, desde que apresente, no estado em que se
encontra, as características essenciais do artigo completo ou acabado.
REVISÃO
ADUANEIRA.
MUDANÇA
DE
CRITÉRIO
JURÍDICO.
NÃO
CONFIGURADA.
Para que haja mudança de critério jurídico é imprescindível que a
autoridade fiscal tenha adotado um critério jurídico anterior, mediante
lançamento de ofício, realizado contra o mesmo sujeito passivo, o que não
ocorreu no presente caso. Não tendo sido efetuado lançamento de ofício
no curso da conferência aduaneira, o lançamento efetuado em sede de
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.147 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720227/2013-88
2
revisão aduaneira não caracteriza revisão de ofício que dê ensejo à
possibilidade de alteração de critério jurídico a que se refere o art. 146 do
CTN.
MULTA. TRATAMENTO ADMINISTRATIVO DAS IMPORTAÇÕES. FALTA DE
LICENÇA DE IMPORTAÇÃO. PENALIDADE. CABIMENTO
É cabível a multa por falta de Licença para Importação (LI) quando resta
demonstrado que a mercadoria efetivamente importada estava sujeita a
licenciamento no órgão competente para apresentação tempestiva por
ocasião do despacho aduaneiro, mas deixou de fazê-lo, em razão da não
indicação do código devido de NCM.
MULTA. CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA. APLICABILIDADE.
Aplica-se a multa proporcional de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria classificada incorretamente na NCM, tipificada no artigo 84 da
Medida Provisória n. 2.15835, de 2001. Súmula CARF no 161.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para acolher a preliminar arguida e exonerar os créditos de
PIS/COFINS-Importação.
Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Paulo Guilherme Deroulede,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Gisela Pimenta
Gadelha (suplente convocado(a)), Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado 29/01/2013, em razão da utilização de código
NCM tido como incorreto em operação de importação, resultando em diferenças no recolhimento
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.147 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720227/2013-88
3
no Imposto de Importação, IPI, PIS/COFINS-Importação, somando crédito tributário de R$
4.900,23, além de multas por descumprimento de obrigações acessórias, referente à DI no
12/2326182-6/001.
De acordo com o Relatório Fiscal, a Recorrente procedeu à importação de “corpo de
garrafa térmica em aço inoxidável”, classificando esse item como “partes de garrafas térmicas”
sob o código NCM 9617.00.20, e sujeitando a operação à alíquota de 16% do II.
Já para o Auditor Fiscal, que considerou que o item possuía as características
essenciais das “garrafas térmicas”, a classificação correta desse item, aplicando-se o RGI2-a do SH,
seria no código NCM 9617.00.10 (“garrafas térmicas e outros recipientes isotérmicos”), sujeitando
a operação à alíquota de 18% do II e reflexos do reajuste sobre as bases de cálculo do IPI-
Importação e PIS/COFINS-Importação.
Além desse ponto principal, a reclassificação teria gerado outros reflexos:
(a) Falta de licença de importação, pois o item classificado no código NCM
9617.00.10
está sujeito à licença de importação não automática.
Consequentemente, impôs-se multa de 30% sobre o valor aduaneiro, prevista
no art. 706, inc. I, do Decreto no 6.759/2009;
(b) Multa de 1% sobre o valor aduaneiro por erro de classificação no código NCM,
prevista no art. 711, inc. I, do Decreto no 6.759/2009.

Em 08/02/2013, a Recorrente apresentou a sua impugnação (fls. 168-193), tendo
aduzido os seguintes argumentos recursais:

(a) Nulidade do auto de infração, pois a reclassificação fiscal só poderia ser feita se
acompanhada de laudo técnico, o qual não foi apresentado pelo Auditor Fiscal;
(b) A classificação fiscal feita pela Recorrente é tecnicamente embasada (laudo
técnico próprio e NBR 13.282), uma vez que não se pode reputar como “garrafa
térmica” item que, sem os demais insumos, não tem a função de preservação de
temperatura;
(c) Como não houve erro na classificação fiscal, tampouco foi apontado embaraço
à fiscalização, nenhuma das multas imputadas são devidas. Ainda, como as
operações já vinham ocorrendo há anos, sem qualquer questionamento da
autoridade aduaneira, entendimento em sentido diverso implicaria mudança de
critério jurídico;
(d) Especificamente para a multa de 1%, argumenta que a descrição utilizada não
foi rejeitada pela Fiscalização e que a Recorrente teria procedido de boa-fé,
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.147 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720227/2013-88
4
razão pela qual se aplicaria o entendimento disposto no Ato Declaratório
Normativo Cosit no 10/1997.

Em sessão de 10/06/2020, a DRJ julgou pela total improcedência da impugnação
(acórdão no 16-95.900 - fls. 260-268).
Em 27/09/2020, a Recorrente apresentou o seu recurso voluntário (fls. 277-316),
trazendo as mesmas razões recursais de sua impugnação e, além disso, apontando a necessidade
aplicação do Parecer Normativo Cosit no 01/2017, para a exclusão do ICMS da base de cálculo do
PIS/COFINS-Importação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
efeito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.

1. Preliminares
Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS-Importação
Em razão da determinação contida no Parecer Normativo Cosit no 01/2017, editado
pela Receita Federal em razão da decisão do Supremo Tribunal Federal – STF no RE no 559.937
(Tema 01), julgado sob o rito da repercussão geral, pede a Recorrente que se aplique esse
entendimento ao caso, de forma a cancelar a cobrança de créditos de PIS/COFINS-Importação.
Embora seja possível e até obrigatória a adoção de decisões proferidas pelo STF
decididos sob a sistemática da repercussão geral, conforme previsto no artigo 99 do RICARF, fato é
que a tese fixada no Tema 01 determina a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS-
Importação, o que não resultaria na completa exoneração da Recorrente dos créditos que lhe são
cobrados.
Sendo assim, acolho parcialmente o pedido preliminar, para determinar a exclusão
do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS-Importação no caso de eventual e futura cobrança dos
créditos tributários.

2. Mérito
Classificação fiscal do “corpo de garrafa térmica em aço inoxidável”
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.147 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720227/2013-88
5
Alega a Recorrente que a reclassificação fiscal da mercadoria por si importada não
pode prevalecer, isto porque, (a) primeiro, a reclassificação fiscal só pode ser realizada se estiver
amparada em laudo técnico, o que não foi identificado no presente caso e (b) a classificação por si
realizada está tecnicamente embasada, inclusive em laudo técnico que adotou critérios da NBR
ABNT no 13.282, específica sobre garrafas térmicas.
Quanto à primeira alegação, não se verifica na legislação tributária ou aduaneira
qualquer norma que condicione a atividade de reclassificação fiscal de mercadorias à anexação de
documentação técnica.
Ao se fixar esse ponto, não se quer aqui dizer que a apresentação de laudos
técnicos por parte da Fiscalização não tenha a sua relevância, sendo até recomendável que o faça
em alguns casos de maior complexidade, mas o seu valor é igual a de toda e qualquer prova – ou
seja, a depender do caso, ela poderá ser, ou não, essencial ao deslinde do feito –, conforme se
pode depreender da redação do artigo 9o do Decreto no 70.235/1972:

Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)

A verificação da pertinência acerca da juntada de laudo técnico é atribuição dada ao
julgador, que poderá, de ofício ou a requerimento da parte, determinar a realização de perícia,
conforme previsto no artigo 18 do Decreto no 70.235/1972:

Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 1o Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício, sua realização, a
autoridade designará servidor para, como perito da União, a ela proceder e
intimará o perito do sujeito passivo a realizar o exame requerido, cabendo a
ambos apresentar os respectivos laudos em prazo que será fixado segundo o grau
de complexidade dos trabalhos a serem executados.(Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)

É relevante ainda apontar que, ainda que houvesse laudo técnico juntado pela
Autoridade Fiscal, o conteúdo nele veiculado, mesmo quando elaborado pelo Instituto Nacional de
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.147 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720227/2013-88
6
Tecnologia - INT, não vincula o julgador quanto à classificação fiscal dos produtos, nos termos do
art. 30, §1o, do Decreto no 70.235/1972:

Art. 30. Os laudos ou pareceres do Laboratório Nacional de Análises, do Instituto
Nacional de Tecnologia e de outros órgãos federais congêneres serão adotados
nos aspectos técnicos de sua competência, salvo se comprovada a improcedência
desses laudos ou pareceres.
§ 1° Não se considera como aspecto técnico a classificação fiscal de produtos.

Sendo assim, a ausência de laudo técnico na reclassificação fiscal de mercadorias
não se consubstancia em motivo para a anulação do auto de infração.
Neste ponto, faz-se necessário esclarecer que a classificação fiscal de mercadorias
deve ser feita segundo a Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM e que, para esse específico
fim, a interpretação do conteúdo das posições e desdobramentos da NCM deve ser feita com
observância às Regras Gerais para Interpretação, às Regras Gerais Complementares e às Notas
Complementares e, subsidiariamente, às Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de
Designação e de Codificação de Mercadorias, da Organização Mundial das Aduanas, conforme
bem estabelecido no artigo 94, par. único, do Decreto no 6.759/2009:

Art. 94. A alíquota aplicável para o cálculo do imposto é a correspondente ao
posicionamento da mercadoria na Tarifa Externa Comum, na data da ocorrência
do fato gerador, uma vez identificada sua classificação fiscal segundo a
Nomenclatura Comum do Mercosul.
Parágrafo único. Para fins de classificação das mercadorias, a interpretação do
conteúdo das posições e desdobramentos da Nomenclatura Comum do Mercosul
será feita com observância das Regras Gerais para Interpretação, das Regras
Gerais Complementares e das Notas Complementares e, subsidiariamente, das
Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de
Mercadorias, da Organização Mundial das Aduanas (Decreto-Lei no 1.154, de
1o de março de 1971, art. 3o, caput)

Trazidos os balizamentos necessários à classificação fiscal de mercadorias e
contextualizada a devida importância da prova técnica nessa atividade, passemos a avaliar se o
“corpo de garrafa térmica em aço inoxidável” deve ser classificado no código NCM 9617.00.20
(partes), tal como sustenta a Recorrente, ou se está correta a reclassificação procedida pelo Fisco,
que apontou como correto o código NCM 9617.00.10 (“garrafas térmicas e outros recipientes
isotérmicos”).
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.147 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720227/2013-88
7
Analisando-se os documentos juntados aos autos do processo, foi possível verificar
que a mercadoria importada se trata de jarra metálica, sem tampa, com ampola de aço e fundo já
embutidos, fornecido pela empresa chinesa “Jianxing Huading” (fl. 67).
Ainda, há fotografias que foram tiradas pelo próprio Auditor Fiscal (fls. 71-72) e que
permitem a constatação das informações descritas no parágrafo anterior:

Essas mesmas características também podem ser observadas, com maior detalhe,
no projeto de construção da garrafa térmica juntado à fl. 115 no PAF no 10611.721412/2012-94,
onde é possível verificar, de forma bastante clara, a integração entre a estrutura de aço exterior e
ampola interna, também fabricada do mesmo material, bem como as partes que não pertencem a
essa mercadoria, qual seja a “cabeça da garrafa” e seu bico de sucção:

Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.147 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720227/2013-88
8
Uma vez conhecidas as características mais explícitas sobre a mercadoria em
análise, é também interessante se conhecer os aspectos técnicos mais profundos, apresentados
no laudo elaborado pela própria Recorrente (fls. 246-250), assinado pelo Sr. Rogério Galvão (CRQ
004443677).
Nesse laudo, foram submetidos ao teste previsto na NBR ABNT no 13.282 a garrafa
térmica completa da Recorrente e o estojo/corpo de inox, sem a tampa que completa o produto.
O teste consiste em preencher as garrafas com água a 98oC e, após 3 horas, fazer nova aferição da
temperatura:

Analisando-se o gráfico apresentado, verifica-se que o estojo metálico, apesar de
ser bem menos eficiente que a garrafa térmica com tampa (87oC da garrafa térmica, contra 65oC
do estojo), também possui a capacidade considerável de manutenção da temperatura
(isotermia), certamente, bem maior que a de um simples copo de vidro, por exemplo, conclusão
esta que reputo importantíssima para a próxima etapa, que é a de classificação fiscal desse
material.
Primeiramente, destaco que o código NCM 9617.00.10, apontado pela Autoridade
Fiscal como sendo o correto para a mercadoria em questão, alcança não só as garrafas térmicas,
mas também outros recipientes isotérmicos:

De acordo com definição trazida nas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado –
NESH, os termos “garrafas térmicas” e “outros recipientes isotérmicos” abarcam jarros, baldes,
garrafas e outros itens semelhantes, que se destinam a manter a temperatura constante, durante
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.147 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720227/2013-88
9
certo tempo, de líquidos, alimentos e outros produtos, sendo que esses itens são geralmente
constituídos por uma ampola de parede dupla, no interior do qual se fez vácuo, ou por invólucro
externo de proteção, dentre outras especificações, conforme trazido na Nota 96.17:

96.17 - Garrafas térmicas e outros recipientes isotérmicos, montados, com
isolamento produzido pelo vácuo, e suas partes (exceto ampolas de vidro).
Classificam-se nesta posição: 1) As garrafas térmicas e outros recipientes
isotérmicos semelhantes, montados, tais como jarros, baldes, garrafas, etc., que
se destinam a manter à temperatura constante, durante um certo tempo,
líquidos, alimentos ou outros produtos. Estes artigos são geralmente constituídos
por uma ampola de parede dupla, geralmente de vidro, no interior da qual se fez
vácuo, e por um invólucro externo de proteção (de metal, plástico ou outras
matérias), forrado ou não com papel, couro, imitação de couro, etc. O espaço
entre a ampola e o invólucro pode ser preenchido com matérias isolantes (fibras
de vidro, cortiça ou feltro). Esta posição compreende também as garrafas
térmicas de parede dupla de aço inoxidável isoladas a vácuo sem invólucro
externo de proteção, concebidas para conservar a temperatura. No caso das
garrafas térmicas, a tampa pode ser muitas vezes utilizada como caneca.

Observe-se que, com base nessa Nota Explicativa, pode-se chegar à conclusão de
que o item importado é (a) o componente principal da garrafa térmica, sendo, portanto, um tipo
de “garrafa térmica incompleta” ou (b) um tipo de “copo”, “jarra” ou “garrafa” isotérmica, pois,
por si só, é de reduzir a taxa de troca de calor entre um objeto nele inserido e o ambiente.
Para concluir a classificação fiscal, é necessário submeter a questão às “Regras
Gerais Para Interpretação do Sistema Harmonizado”, a começar pela Regra 01, que diz que a
classificação é determinada pelo texto das posições e das notas de seção do capítulo, chegando-
se, assim, às posições NCM 9617.00.10 ou NCM 9617.00.20:

1. Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor indicativo.
Para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e
das Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos
das referidas posições e Notas, pelas Regras seguintes:

Já a Regra 02A representa um passo derradeiro nessa análise, pois diz que a
referência textual a um produto abrange esse produto, mesmo incompleto ou inacabado, desde
que apresente, no estado em que se encontra, as características essenciais do produto completo
ou acabado:

Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.147 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720227/2013-88
10
2. a) Qualquer referência a um artigo em determinada posição abrange esse
artigo mesmo incompleto ou inacabado, desde que apresente, no estado em que
se encontra, as características essenciais do artigo completo ou acabado. Abrange
igualmente o artigo completo ou acabado, ou como tal considerado nos termos
das disposições precedentes, mesmo que se apresente desmontado ou por
montar.
b) Qualquer referência a uma matéria em determinada posição diz respeito a essa
matéria, quer em estado puro, quer misturada ou associada a outras matérias. Da
mesma forma, qualquer referência a obras de uma matéria determinada abrange
as obras constituídas inteira ou parcialmente por essa matéria. A classificação
destes produtos misturados ou artigos compostos efetua-se conforme os
princípios enunciados na Regra 3.

Conforme pontuado anteriormente, o estojo metálico possui capacidade de
conservação térmica considerável – talvez, semelhante ou até superior a dos populares “copos
térmicos” –, que é a característica que pode ser apontada como a “essência” de uma garrafa
térmica completa.
Veja que, ao se chegar a esta conclusão, já não se pode mais cogitar em se
considerar como adequada a classificação fiscal no código NCM 9617.00.20, referente às “partes”,
isto porque, por exclusão, integram esse grupo apenas os itens que, embora integrem produtos
acabados isotérmicos, não possuam a “essência” isotérmica, tal como é o caso da tampa plástica,
do bico e da bomba de sucção, por exemplo.
Desta forma, após a realização da análise pormenorizada da legislação, da
mercadoria importada e dos aspectos técnicos relacionados, a conclusão é a de que a classificação
fiscal procedida pelo Fisco está correta e não viola o art. 142 do CTN, sendo devidas, portanto, as
diferenças nos tributos que são objeto de cobrança, isto é, Imposto de Importação, IPI-Importação
e PIS/COFINS-Importação.

Multa de 30%, prevista no art. 706, inc. I, do Decreto no 6.759/2009
Esclarecida a questão da classificação fiscal, alega a Recorrente que a multa de 30%,
prevista no art. 706, §1o, inc. I, do Decreto n 6.759/2009, não seria aplicável ao seu caso, isto
porque, mesmo que se admita o erro, as “mercadorias importadas pela Recorrente foram
corretamente descritas em todos os documentos que integram o despacho aduaneiro, o que
permitiu, inclusive, que a mercadoria fosse fiscalizada e averiguada por parte da autoridade
fiscalizadora”.
A seguir, transcrevo o dispositivo legal em questão:

Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.147 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720227/2013-88
11
Art. 706. Aplicam-se, na ocorrência das hipóteses abaixo tipificadas, por
constituírem infrações administrativas ao controle das importações, as seguintes
multas (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 169, caput e § 6o, com a redação dada
pela Lei no 6.562, de 1978, art. 2o):
I - de trinta por cento sobre o valor aduaneiro:
a) pela importação de mercadoria sem licença de importação ou documento de
efeito equivalente, inclusive no caso de remessa postal internacional e de bens
conduzidos por viajante, desembaraçados no regime comum de importação
(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 169, inciso I, alínea “b”, e § 6o, com a redação
dada pela Lei no 6.562, de 1978, art. 2o); e

Para afastar a aplicação da multa, a Recorrente evocou a aplicação da ADN Cosit no
12/1997, a qual estabelece que “não constitui infração administrativa ao controle das
importações, nos termos do inciso II do art. 526 do Regulamento Aduaneiro, a declaração de
importação de mercadoria objeto de licenciamento no Sistema Integrado de Comércio Exterior -
SISCOMEX, cuja classificação tarifária errônea ou indicação indevida de destaque "ex" exija novo
licenciamento, automático ou não, desde que o produto esteja corretamente descrito, com todos
os elementos necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado, e que não se
constate, em qualquer dos casos, intuito doloso ou má fé por parte do declarante.”.
A aplicação dessa norma interpretativa da RFB foi afastada pela DRJ, isto porque se
entendeu que, para a aplicação desse entendimento, seria necessário que a mercadoria em
questão estivesse já sujeita a licenciamento no SISCOMEX, o que não é o caso da Recorrente.
De fato, de acordo com o artigo 111, inciso III, do CTN, deve-se interpretar de forma
literal as normas que dispensam o cumprimento de obrigações acessórias e, a meu ver, é conditio
sine qua non que a exoneração da multa só se aplique quando o caso sub judice subsuma-se à
norma jurídica pretendida.
Quanto à questão de que a reclassificação fiscal e consequente aplicação de multas
teria implicado mudança de critério jurídico e, assim, atraído a proteção do artigo 146 do CTN, é
vasta a jurisprudência neste E. CARF no sentido de que a simples revisão aduaneira não significa
mudança de critério jurídico:

REVISÃO ADUANEIRA. RECLASSIFICAÇÃO FISCAL DO PRODUTO NA NCM.
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. AFRONTA À SEGURANÇA JURÍDICA.
INOCORRÊNCIA. É de cinco anos, a contar da data do registro da DI, o prazo para a
autoridade proceder á revisão aduaneira das importações. O artigo 54 do DL
37/1966 é lei que autoriza a administração rever as declarações prestadas por
contribuinte e os lançamentos pendentes de homologação. Independentemente
do canal em que se efetivou o despacho aduaneiro, o resultado da revisão assim
realizada não significa mudança de critério jurídico. Aplica-se o artigo 146 do CTN
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.147 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720227/2013-88
12
apenas naquilo que a revisão divergir com relação ao anteriormente estabelecido
por exigência formal da autoridade fiscal no despacho aduaneiro ou em revisão
antecedente, e que tenha sido integrado definitivamente na declaração em
análise. Somente nessa situação a revisão aduaneira estará condicionada pelo
disposto no artigo 149 do CTN.
(CARF. Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção. PAF no
10314.720746/2018-91. Acórdão no 3302-013.836. Rel. Denise Madalena Green.
Pub. 08/12/2023)
REVISÃO ADUANEIRA. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. NÃO CONFIGURADA.
Para que haja mudança de critério jurídico é imprescindível que a autoridade
fiscal tenha adotado um critério jurídico anterior, mediante lançamento de ofício,
realizado contra o mesmo sujeito passivo, o que não ocorreu no presente caso.
Não tendo sido efetuado lançamento de ofício no curso da conferência aduaneira,
o lançamento efetuado em sede de revisão aduaneira não caracteriza revisão de
ofício que dê ensejo à possibilidade de alteração de critério jurídico a que se
refere o art. 146 do CTN.
(CARF. Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção. PAF no
11128.006506/2005-25. Acórdão no 3402-010.448. Rel. Pedro Souza Bispo. Pub.
13/06/2023)

Por esses motivos, entendo que essa específica multa deve ser mantida.

Multa de 1% por erro de classificação fiscal, prevista no art. 84 da MP no
2.158/2001
Para afastar a multa de 1% prevista no art. 84 da MP no 2.158/2001, a Recorrente
alega que seria necessário que se demonstrasse que o erro na classificação fiscal decorreu de má-
fé da contribuinte, pois o dispositivo, supostamente, teria por função evitar a “imposição de danos
ao erário público”.
Independentemente da vontade que tinha o Legislador à época que aprovou tal lei,
fato é que a multa nele descrita não possui qualquer ressalva de viés subjetivo, bastando que
tenha havido erro na classificação do código NCM para que penalidade seja imposta:

Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria:
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria; ou

Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.147 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720227/2013-88
13
Para afastar essa multa, a Recorrente a aplicação do ADN Cosit no 10/1997. Todavia,
essa norma da Receita Federal não mais era aplicável à época da ocorrência do fato gerador, uma
vez que havia sido revogada pelo ADI SRF no 10/2002.
Essa ADI, por sua vez, claramente não se aplica ao presenta caso, pois, primeiro,
trata da multa prevista no art. 44 da Lei no 9.430/1996 e, depois, diz respeito a “reconhecimento
de imunidade tributária, isenção ou redução de imposto de importação e preferência negociada
em acordo internacional, bem assim a indicação indevida de destaque de ex, desde que o produto
esteja corretamente descrito, com todos os elementos necessários à sua identificação a ao
enquadramento tarifário pleiteado, e que não se constate, em qualquer dos casos, intuito doloso
ou má fé”.
Por fim, decisão em outro sentido também não seria possível, uma vez que o
assunto é tratado pela Súmula CARF no 161, que diz que “o erro de indicação, na Declaração de
Importação, da classificação da mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só,
enseja a aplicação da multa de 1%, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001, ainda que
órgão julgador conclua que a classificação indicada no lançamento de ofício seria igualmente
incorreta.”
Desta forma, não vislumbro a possibilidade de afastamento dessa multa.

3. Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para
acolher a preliminar, exonerando os créditos de PIS/COFINS Importação.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 340
DF CARF MF
Original